Tribunal: CARF
Processo: 13984.720010/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720010/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.506 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo, (iii) verificar a procedência das alegações apresentadas em Recurso Voluntário
acerca da existência de erros materiais nos cálculos apresentados pela DRJ e (iv) após cumpridas
essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se
manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho
para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720010/2010-61
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 485 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/PE de fls. 457, que decidiu
pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade de fls 409, apresentada em
oposição às glosas constantes no Despacho Decisório de fls. 367.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento n°
24566.41497.310708.1.1.08-9280 (fls. 02-10) de crédito da Contribuição para o PIS -
Exportação, apurado no regime não-cumulativo, referente ao 2° trimestre de 2008, no
valor correspondente a R$ 39.156,28, para o qual o sujeito passivo apresentou as
seguintes Declarações de Compensação (DCOMP):

2. A unidade de origem (DRF/Lages SC) emitiu o Despacho Decisório
NURAC/DRF/LAG N° 117/2010, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado, mediante os seguintes fundamentos, em síntese:
2.1. A empresa pleiteante apurou crédito do regime não-cumulativo sobre receitas de
exportação do PIS e Cofins, relativo ao 2° trimestre de 2008. Foi utilizado o método do
rateio proporcional, tendo sido glosados alguns dos créditos indicados conforme a
seguir exposto.
Bens utilizados como insumos 2.2. Alguns itens não foram considerados insumos, à luz
da legislação do PIS e da Cofins.
2.3. Foram glosadas as aquisições de equipamentos de proteção individual (EPI).
2.4. Algumas das aquisições de combustíveis e lubrificantes não guardam relação direta
com a atividade produtiva do contribuinte (transporte de insumos, produtos e pessoal).
Também foram glosados os créditos referente a aquisições de graxa, não considerada
lubrificante.
Serviços utilizados como insumos 2.5. Foram identificados serviços utilizados como
insumo que não permitem o desconto de crédito, no caso, conhecimento de transporte
(transporte de bens).
Das despesas com Energia Elétrica 2.6. Foram glosados valores pagos a título de
multas, juros, parcelamentos, tributos não incorporados ao preço da energia elétrica e
outros pagamentos efetuados a terceiros, ainda que cobrados na própria fatura de
energia elétrica.
Dos encargos de depreciação de Bens do Ativo Imobilizado 2.7. Foram glosados
encargos de depreciação de bens considerados como não utilizados diretamente na
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

produção, tais como equipamentos de informática e automação de escritórios,
equipamentos de medição e gerenciamento das linhas de produção, maquinas utilizadas
exclusivamente na manutenção do parque fabril, equipamentos utilizados no tratamento
de resíduos e no transporte de insumos, produtos em elaboração e acabados.
Da cessão de créditos do ICMS e das receitas financeiras 2.8. Foram identificadas
operações de cessão onerosa de créditos do ICMS a terceiros. Este tipo de operação, por
se equiparar a verdadeira alienação de direitos, origina receita tributável do PIS e da
Cofins. Assim, foram efetuados ajustes na participação proporcional das receitas
decorrentes de operações com o mercado externo, em relação às receitas totais do
contribuinte, bem como no valor da contribuição a pagar.
2.9. Foi constatada uma receita de venda de bem1 do Ativo Imobilizado, não informada
no DACON. Apesar de não afetarem os valores dos débitos apurados das contribuições,
tendo em vista que são excluídas da base de cálculo, tais valores modificam a
participação proporcional das receitas decorrentes de operações no mercado externo, em
relação ao total das receitas auferidas pelo contribuinte.
2.10. Assim, foram recalculados os percentuais de rateio e efetuado o levantamento do
crédito deste período de apuração (2° trimestre de 2008), reconhecendo-se o montante
passível de ressarcimento de R$ 25.852,32, homologando as compensações até o limite
reconhecido.
3. Após ser regularmente cientificado do resultado em 06/05/2010, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade em 19/05/2010 argumentando, em síntese,
que:
3.1. Utilizando-se do conceito de insumos contido na Solução de Consulta DISIT02 no
45/2003, passou a declinar os motivos de sua oposição às glosas e ajustes efetuados.
Das peças de reposição 3.2. Sobre as peças de reposição glosadas, assevera que teria
direito ao crédito do PIS sobre tais itens. Justifica que as peças de reposição são correias
utilizadas na manutenção das máquinas, as quais sofrem grande desgaste no processo de
serragem, secagem e confecção das portas. Cita Soluções de Consulta2 para amparar
seu direito.
Dos combustíveis e lubrificantes 3.3. Entende que não procede a glosa das aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima e de produtos
acabados até o porto e o consumo interno no parque fabril, tendo em vista que estes
itens são consumidos na produção ou fabricação dos bens.
3.4. Em relação à glosa nas aquisições de graxa, sustenta que o conceito da ANP,
colhido pela própria Fiscalização, deixa claro que esta é um lubrificante com
consistência semi-sólida utilizada com a mesma finalidade de um lubrificante fluído.
Além disso, a legislação usa a expressão "lubrificantes" de forma clara, porém
absolutamente genérica, não havendo previsão para "óleo lubrificante" ou "lubrificante
líquido" em oposição ao "semisólido".
Dos serviços utilizados como insumos 3.5. Relativamente à exclusão de serviços
contratados da base de cálculo de créditos do PIS, alega que os indigitados serviços
correspondem a fretes utilizados pela recorrente para o transporte das correias e peças
de reposição, utilizados pelo recorrente no processo de industrialização.
Das despesas com energia elétrica 3.6. Justifica que a glosa com despesas de consumo
de energia elétrica é indevida, pois os valores pagos a terceiros e outros tributos foram
efetivamente suportados pelo recorrente. Ademais, os apontados valores foram
tributados pela contribuição em exame haja vista que constituem receitas da empresa
concessionária de fornecimento de energia elétrica.
Dos encargos de depreciação de bens 3.7. Disse que a fiscalização glosou encargos de
depreciação de bens sob a argumento de que os bens não são utilizados diretamente na
produção. Diz que as apontadas glosas referem-se aos seguintes grupos de bens:
(i) bens utilizados como benfeitorias: trata-se das redes elétricas utilizadas no pré-corte,
na serraria e na sala de pintura (ii) bens utilizados no transporte de insumos e matéria-
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

prima: são os trilhos transferes, esteiras, carro transferidor, pista de roletes, rolos
transportadores e carrinho de transporte de materiais.
(iii) bens utilizados na manutenção do parque fabril: refere-se esmeril monofásico e
transformador trifásico.
(iv) bens utilizados no tratamento de resíduos: estão incluídos os exaustores, sistemas de
ar e painel eletrônico.
3.8. Tece comentários sobre a essencialidade dos itens acima, aduzindo que inexiste
motivo para a glosa.
Da tributação da cessão de créditos do ICMS 3.9. Explica que a operação de cessão de
créditos do ICMS não se enquadra no conceito de receita, eis que se tratam de mero
ingresso, recuperação de uma despesa, não podendo, portanto, compor a base de cálculo
do PIS. Mesmo que fosse receita, o que não é, justifica que decorrem de exportação e
estaria imune do PIS, por força da EC n° 33/2001. Cita decisão judicial (TRF4) para
justificar seu entendimento e aduz que a Medida Provisória n° 451, de 15/12/2008, é
interpretativa podendo ser aplicada retroativamente, uma vez que surgiu para esclarecer
o entendimento de que os valores decorrentes da transferência de créditos do ICMS a
terceiros não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS.
Do pedido 3.10. Ao final, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada
procedente.”

A ementa do acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ementa:
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos do PIS na aquisição de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Para efeitos de desconto de crédito do PIS não-cumulativo, entende-se por insumos
aqueles bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. GRAXA.
Por não se classificar como lubrificante, os gastos com graxa não geram direito a
crédito, a ser descontado do PIS e da Cofins apurados no regime nãocumulativo.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública,
os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de juros, multa e
correção monetária.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE
ICMS A TERCEIROS. RE 606.107/RS. REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO
DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
Por meio da Nota PGFN/CRJ/N° 1.486/2013, o RE 606.107/RS, que tratou da
incidência do PIS e da Cofins sobre a cessão de créditos do ICMS, foi incluído na Lista
de Dispensa de Contestar e Recorrer, elaborada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por ter sido julgado sob o rito de repercussão geral (543-B do CPC) contra os
interesses da Fazenda Nacional. A observância de tese firmada pelos Tribunais
Superiores na sistemática do art. 543-B do CPC acarreta a possibilidade de restituição
do indébito e de compensação, nos termos da legislação em vigor (Parecer
PGFN/CDA/CRJ n° 396, de 11 de março de 2013, aprovado em 05/07/2013, por
despacho do Sr. Ministro da Fazenda).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Portanto, com base nas razões expostas, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que os insumos sejam devidamente analisados.
Outro ponto que merece destaque são as alegações relativas à existência de erros
materiais nos cálculos apresentados em conjunto com o acórdão recorrido.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se tomem as seguintes
providências: (i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em
conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo, (iii) verificar a procedência das alegações
apresentadas em Recurso Voluntário acerca da existência de erros materiais nos cálculos
apresentados pela DRJ e (iv) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2010-61

dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os
presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 570
DF CARF MF
Original